Tribunal: TJDFT
Processo: 0724568-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VícioS inexistenteS. Inconformismo quanto à tese adotada. PREQUESTIONAMENTO. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso.
1.1. O presente caso trata da perda do voo internacional, em razão de atraso do passageiro, que compareceu após o encerramento do horário do check-in.
1.2. O Embargante argumenta que a Turma se omitiu quanto: (i) à falha de informação na passagem emitida; (ii) sobre a prova documental produzida, a qual demonstra que o Embargante adquiriu junto à Embargada nova passagem para retorno ao Brasil; (iii) sobre a inversão do ônus da prova, em que a Embargada deveria ter juntado comprovação do horário de tentativa de feitura do check-in.
1.3. O Embargante aponta vício de contradição no Acórdão, ao concluir que o Embargante teria perdido o horário de check-in mesmo tendo adquirido nova passagem aérea no Voo TP 089 antes da decolagem do Voo TP 059.
1.4. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de supostos vícios de omissão e contradição no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados; conforme consignado na Ementa: “4. O regulamento da companhia aérea que trata sobre check-in e despacho de bagagem, disponível no site da empresa, informa que, para voos intercontinentais, o procedimento do check-in encerra em até 1 hora antes do horário de partida. 5. De acordo com o CDC, art. 14, §3o, inc. II, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do consumidor. 6. Na hipótese, o recorrente não comprovou que chegou ao aeroporto antes do encerramento do check-in, prova esta que, conforme destacado na sentença, poderia ter sido facilmente produzida mediante fotos ou vídeos; a recorrida demonstra por meio de tela sistêmica que o passageiro não compareceu para o embarque, configurando o no show; o próprio recorrente admite haver comparecido ao balcão da companhia aérea 5 minutos após o encerramento do check-in, demonstrando que a perda do voo ocorreu por sua culpa exclusiva.”
5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
6. O Embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 125; STJ, Tema no 569; STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.